Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004699-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (AGRAVANTE), EDSON VIEIRA GUSTMANN - CPF: 669.446.869-53 (AGRAVADO), SONIA REGINA CASTILHO GUSTMANN - CPF: 000.251.759-04 (AGRAVADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PATRICIA VARELA - CPF: 028.979.581-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE ANDRESSA CYPEL - CPF: 030.093.451-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIDO O CARATÉR PROCRASTINATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
– APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER – NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA –
RECURSO PROVIDO.

A condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando
em

ato atentatório à dignidade da justiça, a
interposição de recursos cabíveis,
ainda que a
intenção da recorrente corresponda primariamente à busca da tutela de seu interesse,
com
fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004699-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A.

AGRAVADOS:

EDSON VIEIRA GUSTMANN
E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
GENERALI BRASIL SEGUROS S A.
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,
que
nos embargos de declaração opostos em razão da decisão interlocutória proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n. 1000798-86.2018.8.11.0015
, impôs-lhe multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que a ora agravante se utilizou do recurso como meio procrastinatório ao processo.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que a
oposição dos embargos de declaração não possuía a intenção de protelar o andamento do feito, uma vez que sua finalidade era esclarecer se a audiência designada seria de forma virtual ou presencial, visto que o despacho embargado foi omisso quanto a esta informação, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de caráter protelatório a justificar a sua imposição. De modo alternativo, em caso de manutenção da penalidade, requer a sua redução (Id
121407996).

Não houve pedido de
tutela de urgência (Id 122801995).

Contraminuta ofertada no Id
12579319.

Preparo recolhido no Id 121466966.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se ao acerto ou não da decisão interlocutória
que, em sede de
embargos de declaração, aplicou multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que a ora agravante se utilizou do recurso como meio procrastinatório ao processo.

A irresignação, a meu ver, merece o devido acolhimento.

De
acordo com que se extrai do artigo 5o do CPC
[1]
, os sujeitos integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, o abuso do direito de recorrer, que é hipótese expressa de litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 80, VII, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no artigo 6o do mesmo Código
[2]
. Confira-se:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;”

Assim é que a condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no artigo 80 do CPC, agindo,
comprovadamente
, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando
em

ato atentatório à dignidade da justiça, na esteira de precedentes da Corte Superior, a
interposição de recursos cabíveis
ainda que com
fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de tese nova.

No caso concreto,
EDSON VIEIRA GUSTMANN

e
SÔNIA REGINA CASTILHO GUSTMANN
ajuizaram
ação de reparação de danos materiais e morais por acidente de trânsito
em face
PATRÍCIA VARELA
,
JACQUELINE ANDRESSA CYPEL
e

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
.

Durante a instrução feito, o Magistrado designou audiência para o dia 29/03/2022, às 14h:30min, nos termos do artigo 357, § 3o do CPC, onde a agravante opôs embargos de declaração apontando vício quanto ao tipo de audiência que seria realizada, sendo tal pedido rejeitado, e, via de consequência, lhe aplicada
multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que a recorrente se utilizou do recurso como meio procrastinatório ao processo.

Todavia, tenho que a atitude processual da parte, por si, não configurou nenhuma conduta típica do artigo
80
do
CPC
, a qual ensejaria a aplicação da multa do artigo
1.026
,
§ 2o
do mesmo códex, mas mero exercício do direito de recorrer.

Desta forma, a
litigância
de
má-fé
só pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, com pedidos irrelevantes e inconsistentes juridicamente, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.

Logo, não resta identificado o caráter protelatório da oposição dos embargos, pelo que a multa merece ser afastada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCESSO DE NATUREZA DÚPLICE – SEGUNDA FASE – EXPEDIÇÃO DE AUTO DE DEMARCAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADO PELO TOGADO SINGULAR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PONTO –
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA
– DECISÃO REFORMADA –RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO. “É descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, na hipótese, se ausente o caráter protelatório apontado. A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).” (N.U 1011164-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).”
(TJ-MT 10037897520218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –GRÃOS ARRESTADOS – VENDA ANTECIPADA – SUSPENSÃO ATÉ QUE SE DECIDA SOBRE A QUANTIDADE COLHIDA – PERDA DO OBJETO – MILHO JÁ ALIENADO – PEDIDO PARA CONSIDERAR O TOTAL INDICADO PELOS EXECUTADOS – INVIABILIDADE – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO DE ORIGEM –
MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS –PENALIDADE INDEVIDA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido para impedir a venda antecipada do grão objeto de arresto até que se determine qual a quantidade efetivamente colhida perde o objeto se ocorre a comercialização do produto, e compete ao juízo de origem defini-la.
Não identificado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, a multa aplicada sob esse fundamento deve ser afastada
.”
(TJ-MT 10187883320218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória arbitrada com fundamento no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

[2]

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022